Tribunal: TJDFT
Processo: 0706291-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. LEI N. 9.656/1998. INTERNAÇÃO. EMERGÊNCIA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. RECÉM-NASCIDO.
1. Correta a decisão que defere tutela de urgência em favor de segurado de plano de saúde, se restou sumariamente demonstrada a verossimilhança das alegações a respeito da situação de emergência da internação ao qual se submeteu o paciente, sobretudo pelo relatório médico juntados aos autos.
2. A legislação prevê cobertura obrigatória pelo plano de saúde, independentemente do cumprimento do período de carência previsto em contrato. Firmou-se o entendimento, ademais, de que é abusiva a limitação da cobertura às primeiras doze horas, a despeito das alegações da Agravante.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.